Tribunal: STF
Processo: HC 59862
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO NA
EXECUÇÃO DE DILIGENCIA NÃO AFETA A SEU SETOR DE TRABALHO, MAS,
APENAS, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO COM OUTRA AUTORIDADE POLICIAL.
INOCORRENCIA DOS REQUISITOS DO ART-9., DO CÓDIGO PENAL MILITAR, PARA
A CONFIGURAÇÃO DE CRIME MILITAR. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS PARA ANULAR A SENTENÇA E O
PROCESSO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM.